Tribunal: TJBA
Processo: 0183220-42.2007.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0183220-42.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

REU: WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, GERALDO SOBRAL FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Marcelo Callizo Genes e Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho, com alegações de omissão quanto à legitimidade ativa e ao valor da sucumbência.
Embargos também opostos por Eduardo Meirelles Valente, apontando erro material sobre valor de sucumbência, suposta contradição entre custas e honorários e omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na análise da legitimidade ativa e do valor da sucumbência dos embargantes Marcelo e Wagner;
(ii) saber se há contradição no acórdão quanto à aplicação da sucumbência mínima e a fixação proporcional dos honorários advocatícios;
(iii) saber se há omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
Os embargos de Marcelo e Wagner não demonstram vício relevante. A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos levantados, inexistindo omissão ou contradição. As alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Os embargos de Eduardo Valente foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que, até 29/08/2024, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplicar-se-ão o IPCA e a Selic (deduzido o IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024.
A suposta contradição entre a sucumbência mínima para custas e a proporcionalidade dos honorários não procede, dada a distinção jurídica entre essas verbas.
IV. Dispositivo
Embargos de Marcelo Callizo Genes e Wagner Cerqueira Mascarenhas Filho conhecidos e rejeitados.
Embargos de Eduardo Meirelles Valente conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0076242-75.2006.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargantes e Embargados,
MARCELO CALLIZO GENES,
WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO
,
CIVIL CONSTRUTORA LTDA, CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CIVIL M W CONSTRUTORA LTDA
e EDUARDO MEIRELLES VALENTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE

MARCELO CALLIZO GENE E WAGNER CERQUEIRA MASCARENHAS FILHO
E REJEITÁ-LOS e CONHECER DOS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO D
E EDUARDO MEIRELLES VALENTE
E ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA